Tribunal: CARF
Processo: 10983.722856/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.722856/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LUIZ HAMILTON ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA.
A decadência do prazo para constituição do crédito tributário não milita em
desfavor do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. RESTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Compete à Autoridade Fiscal concluir acerca da liquidez do direito creditório
contido em Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 166 a 169) em face de acórdão (e-fls. 157 a
160) que considerou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 150 a 152) do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.722856/2017-23
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722856/2017-23

contribuinte quanto à decisão havida no despacho decisório (e-fl. 154) que lhe negou direito
creditório.
O recorrente arguiu:
a) que, ao cancelar o lançamento que decorreu da revisão de sua declaração, o
Carf teria “restabelecido a eficácia da declaração retificadora”, e
b) a decadência.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte retificou sua DAA do exercício de 2007 (e-fl. 26), apresentada em
modelo simplificado, e omitiu integralmente os rendimentos tributáveis recebidos em
decorrência de ação trabalhista, no valor de R$ 33.353,17, mas incluiu o respectivo Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 8.669,54, o que implicou em imposto a restituir
no valor de R$ 4.812,08.
A Autoridade Fiscal, ao se deparar com a omissão de rendimentos, constituiu o
respectivo crédito tributário mediante o lançamento. Sob a alegação principal de tratarem-se de
rendimentos recebidos acumuladamente, o contribuinte apresentou impugnação, julgada
improcedente e, então, impetrou recurso voluntário.
A 2a Turma Especial desta Sessão de Julgamento, apreciando recurso voluntário
que tratava do lançamento de Imposto de Renda incidente sobre valores recebidos
acumuladamente, acordou em dar provimento ao apelo para cancelar o lançamento nos termos
do Acórdão no 2802-002.822, de 14 de abril de 2014 (e-fls. 72 a 81):
Contudo, ao adotar outra interpretação do dispositivo legal, o lançamento empregou
critério jurídico equivocado, o que o afeta substancialmente, pois prejudicou a
quantificação da base de cálculo, a identificação das alíquotas aplicáveis e o valor do
tributo devido, caracterizando-se um vício material a invalidá-lo.
(...)
O ato de cancelar o lançamento, embora restabeleça a eficácia da declaração retificadora
objeto do lançamento, não implica reconhecer direito à restituição dos pagamentos a
que se referem os DARF (fls. 66 e ss.), o que se processa com pedido autônomo de
restituição, segundo regras próprias e respeitado o prazo legal para tanto. Desta forma,
deve-se DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar o lançamento.
Porém, quando da execução do acórdão, a Autoridade Preparadora constatou que
não tinha como liquidá-lo porquanto o colegiado, ao anular o lançamento e dar eficácia à
declaração retificadora, não se manifestou sobre o direito creditório ali contido, de R$ 4.812,08,
e assim se pronunciou (e-fl. 137):
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722856/2017-23

Verifica-se, pois, não ser líquido o acórdão em apreço, cabendo a definição do Imposto
a Restituir decorrente do afastamento da exigência, tendo por limite o valor pleiteado
pelo contribuinte, por correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) do
ano-calendário 2006, em face do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do
encerramento do período de apuração que ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, transcorrido em 31/12/2011.
Após, finalmente, analisar a DAA retificadora com vistas a dar cumprimento ao
acórdão, e já sob os critérios ali estabelecidos, a Autoridade Fiscal concluiu que o contribuinte
não tinha direito creditório algum, mas imposto a pagar no valor de R$ 5.081,59 que, dado o
prazo decadencial, não seria mais possível constituir o respectivo crédito tributário (e-fl. 146):
Todavia, a restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional, sendo vedada, entretanto, em razão da decadência, a constituição de crédito
tributário porventura apurado durante a análise procedida.
Neste contexto, observado a Notificação de Lançamento, a análise e o julgamento antes
referidos, foram elaboradas as planilhas de cálculo anexadas em fls. 143/147, parte
integrante e indissociável do presente, em que se apurou o resultado transcrito a seguir:
DESCRIÇÃO
VALORES EM R$
Imposto Devido*
15.416,97
Imposto Retido na Fonte (Notificação de Lançamento, fl. 24)
10.335,38
Saldo Imposto a Pagar (Planilha de Cálculos, fl. 143)
5.081,59
*Nova Apuração, nos termos da metodologia de cálculo definida pelo CARF no Acórdão no
2802-002.822, em face da aplicação do julgado do STJ (fls. 72/81).
Ante o exposto, dado a inexistência de saldo de imposto a restituir, proceda-se a ciência
ao interessado, sendo-lhe facultado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência,
apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição veiculado mediante a entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2007, ano-calendário 2006.
Foi em face dessa decisão que se instaurou o presente litígio.
De pronto, afasto a decadência por não se tratar de constituição de crédito
tributário, mas de reconhecimento de direito creditório pleiteado tempestivamente, cujo
perecimento em razão da decadência militaria em desfavor do próprio contribuinte.
A questão essencial sobre a qual repousa a lide está relacionada ao alcance e aos
efeitos do Acórdão no 2802-002.822, de 14 de abril de 2014, proferido pela 2a Turma Especial
desta Sessão de Julgamento (e-fls. 72 a 81). O recorrente alega que, ao restabelecer a eficácia da
DAA retificadora, o acórdão teria, por conseguinte, admitido como líquido o imposto a restituir
ali contido, no valor de R$ 4.812,08.
Ao cancelar o lançamento, o Acórdão no 2802-002.822, de 2014, excluiu o
imposto decorrente da omissão, mas não se debruçou sobre os demais valores contidos na
declaração do contribuinte para concluir acerca da liquidez da restituição ali pleiteada. Não há,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722856/2017-23

no acórdão, nenhum cálculo a corroborar o indébito declarado pelo contribuinte, o que existe é a
fundamentação de que o lançamento seria nulo por não ter observado, ao fim, o regime de
competência aplicado a rendimentos recebidos acumuladamente.
Autoridade Fiscal agiu corretamente. A anulação do lançamento poderia dar azo a
novo lançamento dentro do prazo decadencial, lançamento esse que deveria atender ao critério
descrito no Acórdão no 2802-002.822, ou seja, a aplicação do regime de competência para os
rendimentos recebidos acumuladamente. Porém, dado que já havia se operado a decadência, a
Autoridade Fiscal não efetuou novo lançamento, mas isso não implica dizer que o valor a
restituir declarado pelo contribuinte não poderia ser revisto, como de fato foi, considerando o
valor que seria devido se o lançamento pudesse ter sido feito.
O Acórdão no 2802-002.822, de 2014, não considerou os rendimentos do
contribuinte isentos de tributação, apenas afirmou que deveriam ser submetidos à tributação sob
outro critério e por isso cancelou o lançamento decorrente da omissão. É o que se constata deste
trecho (e-fl. 74):
O recorrente não tem razão em afirmar que os rendimentos recebidos acumuladamente
não sofrem incidência do imposto de renda. Esta afirmação dispensa maiores
explanações, pois os próprios precedentes indicados pelo recorrente apontam a
incidência do imposto.
O que se deve apreciar é a forma como deve ser apurado o imposto, se pelo regime de
caixa e com as tabelas e alíquotas vigentes no momento do recebimento – como no
lançamento – ou se com base em alíquotas e tabelas vigentes nos anos das competências
trabalhistas conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ.
Portanto, para a liquidação do acórdão e restabelecimento da declaração
retificadora é preciso considerar-se a natureza dos rendimentos a fim de se terminar o valor final
do imposto a pagar ou a restituir.
Foi exatamente isso que fez a Autoridade Fiscal e concluiu por inexistência de
imposto a restituir, porquanto o resultado da declaração seria imposto a pagar, que somente não
foi exigido em razão da decadência.
Conclusão
Voto por afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.722856/2017-23

Fl. 176
DF CARF MF
Original